Tribunal: TJSP
Processo: 1002770-91.2019.8.26.0483
Classe: Remessa Necessária Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Concurso público - Agente de Combate de Endemias - Município de Presidente Venceslau - Provimento de uma única vaga imediata – Candidato classificado no cadastro reserva, na quinta colocação – Surgimento de novas vagas, durante a vigência do certame – Desistência dos candidatos classificados na segunda e terceira colocações – Ordem concedida - Admissibilidade –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Concurso público - Agente de Combate de Endemias - Município de Presidente Venceslau - Provimento de uma única vaga imediata – Candidato classificado no cadastro reserva, na quinta colocação – Surgimento de novas vagas, durante a vigência do certame – Desistência dos candidatos classificados na segunda e terceira colocações – Ordem concedida - Admissibilidade – Classificação fora do número de vagas oferecidas que, a princípio, confere ao candidato mera expectativa de direito de ser nomeado, em caso de necessidade superveniente – Expectativa, todavia, que se convola em direito subjetivo, diante da superveniência de novas vagas e da desistência de candidatos classificados em melhor colocação – Município, ademais, que atendeu à nomeação do impetrante e sequer formulou pedido de reforma da r. sentença – Precedentes – Não provimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1002770-
91.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABRICIO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002770-91.2019.8.26.0483 - Voto no 30.551
2
Voto no 30.551
Reexame Necessário no. 1002770-91.2019.8.26.0483
Partes: Fabrício de Lima, Município de Presidente Venceslau e outro
Comarca: 2a Vara do Foro de Presidente Venceslau
Juíza: Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
REEXAME NECESSÁRIO
Concurso público - Agente de
Combate de Endemias - Município de Presidente Venceslau -
Provimento de uma única vaga imediata Candidato classificado
no cadastro reserva, na quinta colocação Surgimento de novas
vagas, durante a vigência do certame Desistência dos candidatos
classificados na segunda e terceira colocações Ordem concedida
- Admissibilidade
Classificação fora do número de vagas
oferecidas que, a princípio, confere ao candidato mera expectativa
de direito de ser nomeado, em caso de necessidade superveniente
Expectativa, todavia, que se convola em direito subjetivo, diante
da superveniência de novas vagas e da desistência de candidatos
classificados em melhor colocação Município, ademais, que
atendeu à nomeação do impetrante e sequer formulou pedido de
reforma da r. sentença Precedentes Não provimento do
reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Fabrício de Lima contra Prefeito do Município de Presidente Venceslau,
para o fim de compelir a autoridade impetrada a realizar sua nomeação e
posse no cargo de Agende de Combate de Endemias.
Conforme r. sentença de fls. 108/115, a ordem foi
concedida para impor ao impetrado a obrigação de nomear o impetrante para
o cargo de Agente de Combate de Endemias, diante da vaga criada no prazo
de vigência do Concurso Público no 001/2015, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, deferida a liminar nesse ponto.
O Município peticionou para informar que o impetrante
já foi legalmente convocado para o cargo de Agente de Combate de
Endemias (fls. 140/142).
Não houve interposição de recurso e os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002770-91.2019.8.26.0483 - Voto no 30.551
3
remetidos a este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da
r. sentença (fls. 158/162).
É o relatório.
A r. sentença merece mesmo ser mantida.
É importante mencionar que os candidatos aprovados em
concurso público, dentro do número de vagas oferecidas no edital, são
detentores de mera expectativa de direito à nomeação, a depender do juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública, a ser exercido dentro
do prazo de validade do concurso.
Essa expectativa convola-se em direito subjetivo, se
decorrido o prazo de validade do certame, sem que tenha havido a nomeação
desses candidatos.
Assim, a Administração poderá escolher o momento em
que será realizada a nomeação desses candidatos, mas não poderá dispor
sobre a própria nomeação deles, em obediência aos princípios da boa fé, da
segurança jurídica e da proteção à confiança.
Já em relação aos candidatos aprovados fora do número
de vagas oferecidas no edital, situação é diversa.
Nesses casos, a Administração Pública não manifestou
inequivocamente a intenção de contratação imediata, mas, por questões de
planejamento e de gestão eficiente, cuidou de manter cadastro reserva de
pessoas habilitadas ao desempenho de atribuições de determinado cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002770-91.2019.8.26.0483 - Voto no 30.551
4
público, na hipótese eventual de necessidade do provimento de tais cargos, a
depender do juízo de conveniência e oportunidade.
Disso se extrai que, a princípio, o candidato aprovado
fora do número de vagas oferecidas no edital possui a expectativa de direito
de ser nomeado prioritariamente, em relação a novos aprovados, observada a
ordem de classificação do concurso.
Por outro lado, o Eg. Supremo Tribunal Federal tem se
posicionado no sentido de que se houver desistência de candidato nomeado
dentro do prazo de validade do certame o candidato aprovado na classificação
subsequente, ainda que fora do número de vagas inicialmente oferecidas,
passa a ter o direito líquido e certo de ser nomeado.
Nesse sentido, confira-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTAS
NO
EDITAL.
DESISTÊNCIA
DE
CANDIDATO
CLASSIFICADO
EM
COLOCAÇÃO
SUPERIOR.
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já
firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à
nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas
previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel.
Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado
fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a
figurar entre as vagas em decorrência da desistência de
candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 28/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002770-91.2019.8.26.0483 - Voto no 30.551
5
Assim, num primeiro momento o impetrante não poderia
reclamar à autoridade sua nomeação no cargo de Agente de Combate de
Endemias dentro do prazo de validade do concurso, pois ele ficou
classificado na quinta colocação e o edital inicialmente previa apenas uma
única vaga imediata, que foi efetivamente ocupada pelo primeiro colocado.
De outra parte, o impetrante demonstrou que à época da
impetração existiam ao menos quinze cargos vagos de Agente de Combate de
Endemias (fls. 66 e 68).
Ademais, o impetrante comprovou que durante o período
de vigência do certame foram convocados os candidatos classificados na
segunda e terceira colocações, a indicar que, ao final, foram disponibilizadas
três vagas do cargo de Agente de Combate de Endemias (fl. 69). Porém,
nenhum desses candidatos manifestou interesse nas duas vagas remanescentes
(fls. 70/71).
Desse modo, à luz do entendimento jurisprudencial acima
mencionado, e considerando a convocação do primeiro colocado, bem como
a desistência dos dois candidatos seguintes ainda no prazo de validade do
certame, é forçoso concluir que o impetrante, classificado em quinto lugar,
tem o direito líquido e certo de ser convocado para ocupar uma dessas vagas
remanescentes.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“(...)
Assim, pelo que se depreende do julgado acima, o candidato
aprovado dentro do número de vagas teria, sim, o direito líquido à nomeação, raciocínio
que se apoia nos princípios da segurança, boa-fé e proteção à confiança e se estende
àquelas vagas criadas durante a vigência do concurso público.
Frise-se que no caso em estudo, apesar de ter sido aberta uma
única vaga para o cargo de Agente de Combate de Endemias, houve a criação de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002770-91.2019.8.26.0483 - Voto no 30.551
6
vagas, as quais não foram preenchidas por desistência dos candidatos convocados em
assumi-las.
Logo, consequentemente, as duas vagas abertas, além daquela já
existente no Concurso Público de no 001/2015, passa a ser de direito daquele classificado
na posição subsequente ao nomeado.
Certo é que com a desistência dos candidatos antecedentes ao 5o
colocado o impetrante passa a ser candidato às vagas disponibilizadas, passando a deter
o direito subjetivo à nomeação e não mais mera expectativa de direito.
Em outras palavras, de se considerar que as duas vagas abertas
durante a vigência do Concurso Público no 001/2015, para o cargo de Agente de
Combate de Endemias existem e devem ser preenchidas, já que o edital faz lei entre as
partes, e porque não houve decadência do direito por parte do interessado.”
(...)
No mesmo sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
Apelação Cível
Ação de Obrigação de Fazer
Concurso
Público - Pretensão de nomeação de candidata aprovada em 4o
lugar para o cargo de Psicólogo Judiciário Vagas prevista em
Edital (3) - Alegação de direito subjetivo à nomeação e posse,
ante a desistência apresenta pelo terceiro candidato

Admissibilidade - Precedentes do STF, do STJ e desta Corte - De
rigor a reforma da r. sentença para condenar o requerido a
promover a convocação da autora para nomeação e posse no
cargo objeto do concurso tratado nesta demanda, afastando
qualquer pagamento de salários/vencimentos "atrasados" ou
vantagens pessoais, uma vez que tal obrigação está vinculada a
atividade laborativa efetivamente prestada Inversão dos ônus de
sucumbência Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11,
do CPC) - Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000344-31.2018.8.26.0196; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002770-91.2019.8.26.0483 - Voto no 30.551
7
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da ordem,
nos termos em que decidido.
Finalmente, vale reforçar que o Município informou o
cumprimento da ordem e sequer formulou pedido de reforma da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora